Tribunal: TJDFT
Processo: 0738525-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738525-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANO DE SOUZA SANTOS EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO DE SOUZA SANTOS, contra o acórdão de ID 49185646. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49911913. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2023 14:28:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador